Tribunal: TJMT
Processo: 1007537-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007537-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição, Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES - CPF: 043.552.411-90 (ADVOGADO), MARCELLO LANGELLA - CPF: 384.230.651-20 (AGRAVADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DA SILVA - CPF: 690.873.261-49 (AGRAVANTE), KEYLLINE CRYSTIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 918.240.521-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº
1007537-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
(S)
:
PAULO FERNANDO

KEYLLINE C
RYSTIANE DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO
(S)
:

MARCELO LANGELLA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
EM
AÇÃO RESCISÓRIA
–
DE
FERIMENTO DE
LIMINAR PARA
SUSPENDER OS EFEITOS DAS SENTENÇAS RESCINDENDAS DA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE
– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS NOVOS CAPAZER DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que

deferiu tutela provisória de urgência para
suspender os efeitos das sentenças rescindendas da ação de interdito proibitório e ação de imissão de posse
.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de
a
gravo
i
nterno
interposto por
PAULO FERNANDO DA SILVA
e KE
YLLINE CRYSTIANE DE OLIVEIRA SILVA
contra a decisão monocrática que deferiu a liminar na Ação Rescisória
nº
1007537-76.2025.8.11.0000

ajuizada
por
MARCELO LANGELLA
,
determinando a suspensão dos efeitos das sentenças rescindendas e a reintegração do autor na posse dos Lotes 10 e 11 do loteamento Sítio Recreio Vale do Coxipó.

Os agravantes alegam, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Sustentam que a decisão adentrou
indevidamente
o mérito da ação rescisória
.

Aduzem que o agravado não comprovou a posse sobre os imóveis e que não houve nulidade nas intimações processuais anteriores.

Com essas considerações
,
requereram a revogação da tutela de urgência, com a consequente reforma da decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº
286344382
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que
deferiu a liminar na Ação Rescisória interposta por
MARCELLO LANGELLA em face de PAULO FERNANDO DA SILVA e KEYLLINE CRYSTIANE DE OLIVEIRA SILVA.

Ao analisar
a Ação Rescisória
, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Rescisória interposta por
MARCELO LANGELLA
em face de
PAULO FERNANDO DA SILVA e KEYLLINE CRYSTIANE DE OLIVEIRA SILVA.

O autor alega, em síntese, que a sentença rescindida foi exarada nos Autos de Imissão de Posse (Autos nº 0011057-84.2015.8.11.0041) que tramitou em conexão com Autos de Interdito Proibitório (Autos nº 0025237-76.2013.8.11.0041).

Sustenta que, em meados de 2007, o autor foi procurado por um conhecido seu denominado MARCELO, atualmente falecido, ocasião em que lhe ofereceu a chácara composta pelos Lotes 10 e 11, situada no sítio Recreio Vale do Rio Coxipó, pois a esposa de seu amigo MARCELO havia advogado para a pessoa de PAULO JUCIANI DE SANTANA, com ânimo de proprietário da chácara na época, e com a venda da propriedade efetuaria o pagamento os honorários advocatícios daquela.

Aduz que o autor, vai então com seu conhecido MARCELO (de cujus) até a Chácara, juntamente com o Sr. PAULO JUCIANI, oportunidade em que se interessou pelos Lotes 10 e 11, pedindo a matrícula dos imóveis, que tão logo as recebeu e percebeu que estes
estavam em nome da pessoa de LOYDE MODESTO DA SILVA, espólio de LÍDIO MODESTO DA SILVA.

Narra que as famílias de MARCELO LANGELLA e LÍDIO MODESTO se conheciam, o que permitiu à MARCELO LANGELLA, ora autora, certeza de que os imóveis estariam sem restrições e tinham procedência.

Relata que o autor descobriu que PAULO JUCIANI DE SANTANA havia comprado a chácara de MARGARETH REGINA CARVALHO DE SIQUEIRA, que por sua vez a havia adquirido do ESPÓLIO DE LIDIO MODESTO, e que dependeria de alvará deste espólio para que as escrituras fossem lavradas.

Assevera que feita reunião entre comprador (MARCELO LANGELLA) e vendedor (PAULO JUCIANI DE SANTANTA) no apartamento de MARGARETH, ajustou-se o negócio, e o autor efetuou o pagamento à PAULO JUCIANI DE SANTANA, ficando aguardando o deslinde do Espólio de LÍDIO MODESTO.

Afirma que logo em seguida à negociação, houve a transferência da posse dos lotes 10 e 100 da Chácara Vale do Coxipó ao autor, tendo
o mesmo
adicionado diversas novas benfeitorias, contudo, após decorrido curto lapso temporal, o autor tomou conhecimento de que fora concluído o inventário de LIDIO MODESTO DA SILVA e a Sra. MARGARTH foi acometida de CA de seios, resolvendo não a incomodar para que procedesse à escrituração dos lotes.

Declara que nesse ínterim, o autor experimentou quebra de seu negócio comercial e entrou em crise econômica e conjugal, vindo a se mudar para a Chácara, em companhia de sua filha menor, onde guarnece sua residência familiar até meados do mês passado.

Discorre que determinado dia recebeu no seu ambiente de trabalho a pessoa de SIDNEY SANTANA DA COSTA dizendo ser o
dono dos lotes, o que levou a procurar MARGARETH, oportunidade em que
a mesma
informou que foi procurada por PAULO JUCIANI juntamente com SIDNEY SANTANA, alegando que o negócio com o autor não havia concluído e, que vendeu de fato para SIDNEY SANTANA, ocasião em que foi transferido a propriedade para SIDNEY.

Pondera que para assegurar o seu direito de posse/propriedade, interpôs Ação de Interdito Proibitório em desfavor de MARGARETH e SIDNEY SANTANA (Autos nº 0025237-76.2013.8.11.0041), que após audiência prévia, a liminar foi deferida.

Arrazoa que quase dois anos depois, o autor foi citado da Ação de Imissão de Posse (Autos nº 0011057-84.2015.8.11.0041), que tramitou em conexão com aquela.

Assegura que o advogado do autor abandonou as duas causas, sem que o autor tivesse notícias e, dado o abandono no processo de Interdito Proibitório, o juiz singular não logrou êxito em intimar pessoalmente o autor a dar impulsionamento ao feito, vindo a extingui-lo sem julgamento de mérito em 24/06/2022, vindo a transitar em julgado em 24/10/2022, situação fática que compõe a causa de pedir da Rescisória 1005093-70.2025.8.11.0000.

Revela que com a extinção da Ação de Interdito Proibitório de forma irregular, pois ambos os processos deveriam ter sido julgados por uma única sentença, a conexão foi desfeita, o que permitiu a prolação da sentença de mérito, ora rescindida, isso em 29/11/2024, ou seja, mais de dois anos após a sentença que extinguiu o Interdito Proibitório.

Expõe que os julgamentos levados a efeito pelo juízo
a quo
, ao se desprezar a conexão havida, feriu o princípio da
unirrecorribilidade
, uma vez que a conexão exige uma única sentença para todos os processos conexos e, outrossim, um único
recurso, o que evitaria, por exemplo, a necessidade de se propor duas ações rescisórias, como no caso em concreto.

Assevera que a extinção do feito de Interdito Proibitório (Autos nº 0025237-76.2013.8.11.0041) sem julgamento do mérito em razão de abandono da causa do advogado do autor e sem cumprir o contido no art. 485, § 1º, do CPC/15 c/c a prolação da sentença nos Autos de Imissão de Posse (Autos nº 0011057-84.2015.8.11.0041) objeto desta Rescisória (em conexão com aquela), produziram, além da violação do direito de defesa em um e de direito de petição em outro, a perda de seu asilo que nos termos da Constituição Federal deveria ser inviolável.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de suspender o efeito de ambas as sentenças rescindendas, reintegrando o autor na posse dos Lotes 10 e 11 do loteamento Sítio Recreio Vale do Coxipó, localizados no KM 19,5 da Rodovia Emanuel Pinheiro, conferindo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212, § 2º, c/c 214, II, ambos do CPC/15, podendo requerer reforço policial se entender necessário; além dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita, uma vez que o autor preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, conforme Carteira de Trabalho Digital de ID nº 274198353 e Formulário de Cadastro Único de ID nº 274198353.

Não é de se olvidar que o artigo 969 do CPC/15 dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

A redação do artigo acima transcrito, por si só, demanda maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.

No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão de tutela provisória.

Isto porque, verifica-se que com a extinção da Ação de Interdito Proibitório (Autos nº 0025237-76.2013.8.11.0041) sem julgamento de mérito em razão de abandono da causa, sem que houvesse a intimação pessoal do autor, de acordo com o art. 485, § 1º, do CPC/15, a conexão com a Ação de Imissão de Posse (Autos nº 0011057-84.2015.8.11.0041) foi desfeita, o que permitiu a sentença de procedência desta, ora rescindenda, quando as duas ações deveriam ser julgadas por uma única sentença.

Neste particular, por ora, observa-se que há indícios de violação à norma jurídica, que pode ter sido fundado em erro de fato verificável do exame dos autos, o que melhor será apreciado no mérito desta ação.

Ademais, o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo reside no fato de que até que se prolate decisão final, tanto nesta rescisória quanto na rescisória conexa (Autos nº 1005093-70.2025.8.11.0000), o dano da perda injusta da posse estará consumada e será irreversível.

Lado outro, resta demonstrado que não há risco de irreversibilidade da tutela provisória, eis que a qualquer momento poderá a liminar da rescisória ser revogada por esta Relatora.

Ante o exposto,
defiro a tutela de urgência
para que sejam suspensos os efeitos de ambas as sentenças rescindendas, reintegrando o autor na posse dos Lotes 10 e 11 do loteamento Sítio Recreio Vale do Coxipó, localizados no KM 19,5 da Rodovia Emanuel Pinheiro, conferindo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212, § 2º, c/c 214, II, ambos do CPC/15, até o julgamento de mérito desta ação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de março de
2025.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

(ID nº
274680883
)

No caso em tela, a decisão agravada
bem fundamentou

a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15 para a concessão da tutela provisória de urgência.

Isto porque, a probabilidade do direito restou demonstrada pelos indícios de violação às normas processuais, decorrentes da
extinção irregular da ação de interdito proibitório e do desrespeito à conexão dentre as ações possessórias, o que permitiu a prolação da sentença rescindenda sem apreciação conjunta das demandas conexas.

Além disso,
consignou a presença do
perigo de dano, diante do risco de consolidação irreversível da perda da posse familiar sobre os imóve
is
objeto da lide, caso não fosse concedida de imediato.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025